Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733265-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAIANE LEAO MAGALHAES AGRAVADO: GILMAR JOSE RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DAIANE LEÃO MAGALHÃES contra a decisão ID origem 164801994, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0718221-89.2022.8.07.0020, movida por GILMAR JOSÉ RODRIGUES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela requerida para que fossem incluídos na demanda os seus filhos menores, nos seguintes termos: “[...] No mais, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 130, do CPC. [...]” Nas razões recursais, a agravante alega que os filhos menores que estão sob a sua guarda devem integrar a demanda de origem, pois residem no imóvel objeto da discussão, de forma que eventual decisão de procedência produzirá efeitos em relação a eles. Argumenta que, por se tratar de interesse de incapazes, o Ministério Público deve ser intimado para atuar na demanda. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela antecipada para que os seus filhos menores sejam incluídos no polo passivo da demanda de origem e seja intimado o Ministério Público para atuar no feito, e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar as medidas concedidas em sede liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau (ID origem 164801994). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre-me ressaltar que o presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, presentes esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No presente caso, a controvérsia cinge-se à necessidade de os dois filhos menores da agravante e do agravado figurarem no polo passivo da demanda de origem por também residirem no imóvel objeto da discussão. Consoante os arts. 1.196 e 1.204 do Código Civil – CC, é “[...] possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” e a aquisição da posse ocorre “[...] desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”. De outra banda, aquele que, “[...] achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas” não é considerado possuidor, mas mero detentor (arts. 1.198 e 1.208, CC). A ação de reintegração de posse, a seu turno, se destina à proteção de quem alega ter perdido indevidamente a posse para outrem, nos termos dos arts. 560 e 561, inciso I, do CPC, e do art. 1.210 do CC. Quanto ao tema, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o simples fato de os menores residirem no imóvel objeto de ação de reintegração de posse não exige que necessariamente componham o polo passivo do feito. É que, embora o incapaz possa exercer atos possessórios, entendo que, residindo na companhia de eventuais responsáveis, tem ele, em verdade, mera detenção, conservando a posse em nome e sob a autorização do verdadeiro titular. E, nos termos do art. 1.208 do Código Civil – CC, os atos de mera tolerância ou permissão não permitem a conclusão de que o filho é copossuidor do imóvel simultaneamente habitado pelo ascendente. Nesse aspecto, considerando as particularidades do processo de origem, sobreleva ressaltar não ser crível que infantes de 9 (nove) e 12 (doze) anos exerçam poderes inerentes à condição de proprietários sobre o imóvel em questão tão somente porque nele residem com a mãe. E, conforme consta do acordo homologado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, embora tenha sido acordada a guarda compartilhada dos filhos entre a agravante e o agravado, o lar de referência é o da mãe (n. 0703842-17.2020.8.07.0020, IDs 94783836 - Pág. 2 e 121060440 - Pág. 4), assim, é natural que os menores a acompanhem em caso de mudança de domicílio. Por esses motivos, o fato de eventual procedência na demanda de origem impactar na alteração da residência dos menores não é suficiente, por si só, para exigir a sua presença no polo passivo da Ação de Reintegração. Consequentemente, tenho como dispensável a intervenção do Ministério Público. Por conter discussão sobre aspectos similares aos do presente caso, confira-se ementa de julgado do col. STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ARRENDATÁRIA QUE RESIDIA NO IMÓVEL COM FILHOS MENORES. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 82, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE MERAMENTE REFLEXO DOS INCAPAZES. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se na ação de reintegração de posse, objetivando a desocupação do bem em que a autora reside com filhos menores, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de salvaguardar o interesse de incapazes, e consequentemente apta a ensejar a desconstituição da sentença rescindenda. 2. Nos termos do inciso I do artigo 82 do CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. 3. Na hipótese, a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente contra a genitora dos menores, não veiculando, portanto, pretensão em desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia os menores, os quais não são parte no negócio jurídico de arrendamento residencial do imóvel cujo agente financeiro pretende reaver a posse. 4. A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como custos legis. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial. Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243425/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015) Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito da agravante quanto à inclusão dos menores na demanda de origem, tampouco da intervenção do Ministério Público por versar sobre interesse de incapaz. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator